Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-13.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018640-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARATI ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 621.293.171-20 (RECORRENTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), A J FACCHINI COMERCIO DE OCULOS LTDA - CNPJ: 21.635.302/0002-97 (RECORRIDO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL

DOS PEDIDOS.

INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, a contar da ciência da sentença (art. 42, da Lei n. 9099).

2. No presente caso, a sentença foi publicada em 27/09/202, sendo que a patrona da Reclamante registrou ciência em 27/09/2022 (id. 17507082 – PJE 1º Grau). Assim, tendo a recorrente interposto recurso inominado somente em 24/10/2022, ou seja, após o decurso do prazo legal é de rigor o reconhecimento da intempestividade.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ARATI ANDREIA DE ARAUJO

em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrente pleiteia reforma da sentença para que seja deferido o pedido de danos materiais.

Contrarrazões alegando preliminarmente a intempestividade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023